Tribunal: STF
Processo: ARE 1378748
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-18
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CÁLCULO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO EVENTO DANOSO: POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa transcrevo a seguir: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DE INDENIZAÇÕES DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL. NÃO PRONUNCIAMENTO QUANTO À NECESSIDADE PELA DIRIGENTE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADAS. CABIMENTO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AFASTADA. INCIDÊNCIA SALÁRIO MÍNIMO. LEGALIDADE. AFASTAMENTO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL/02. REGRA DE TRANSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AFASTADO.



    1. Não há que se falar na ocorrência de cerceamento do direito de defesa quando a realização da prova pericial pretendida se afigurava realmente como não sendo necessária e imprescindível para o deslinde da causa.



    2. A presente via processual eleita é adequada, porquanto o Ministério Público Estadual possui legitimidade e interesse de agir para proteger e defender direito relativo ao seguro DPVAT diante do interesse social qualificado.



    3. A relação existente entre as partes, advinda de acidente automobilístico e que enseja a cobrança de indenização de seguro obrigatório DPVAT não é de consumo, já que o seguro obrigatório decorre de lei e não de contrato.



    4. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que as indenizações decorrentes da cobertura do seguro DPVAT, com base no art. 3º da Lei nº 6.194/76, devem levar em consideração o valor do salário mínimo vigente à época do sinistro, ressaltando-se que não constitui o mesmo nesta hipótese em fator de correção monetária, mas, sim, da base para a quantificação do montante ressarcitório.



    5. Impossível afastar a regra prevista no art. 2.028 do Código Civil/02 quanto à matéria prescricional sob pena de ofensa a direito assegurado na legislação de regência.



    6. Na ação civil pública, não há condenação do autor em honorários advocatícios ou custas processuais, nos termos que dispõe o artigo 18 da Lei nº 7.437/85, pelo que, em homenagem ao princípio da simetria, também não se admite a condenação da parte vencida. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.” (e-doc. 47).



    2. No recurso extraordinário,a recorrente afirma a violação do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República. Sustenta a inexistência do direito a diferenças na indenização do DPVAT, considerada a impossibilidade de vinculação do benefício a múltiplos do salário mínimo (e-doc. 53).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que a fixação, de caráter inicial, da indenização relativa ao seguro DPVAT em múltiplos do salário mínimo não contraria o disposto no art. 7º, inc. IV, da CRFB. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO EVENTO DANOSO. REAJUSTES. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da utilização do salário mínimo para fixar o valor inicial da indenização, vedada apenas a vinculação desse valor aos reajustes do salário mínimo. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.368.022-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Civil e Constitucional. Indenização. DPVAT. Lei nº 6.194/74 (redação original). Regulamento do CNSP. Valor obtido no caso concreto. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fixação da condenação em salários mínimos vigentes à época. Possibilidade. Precedentes. 



    1. O Tribunal de origem concluiu que o regulamento expedido pelo Conselho Nacional de Seguros Privados contrariou a previsão contida na Lei nº 6.194/74 acerca do valor a ser reembolsado às vítimas de acidentes de trânsito. Divergir desse entendimento demandaria a análise da legislação infraconstitucional, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF. 



    2. Este Tribunal já afirmou, no exame da ADPF nº 95/DF-MC, que o art. 7º, inciso IV, da Carta Magna não vedaria, a priori, a fixação do valor da condenação em múltiplos de salários mínimos para os fins indenizatórios previstos na Lei nº 6.194/74. 



    3. É firme a jurisprudência desta Corte de que é legítima a utilização do salário mínimo quando se tiver por finalidade apenas a expressão do valor inicial da indenização, o qual, se necessário, será atualizado pelos índices oficiais de correção monetária. 4. Agravo regimental não provido.”



    (AI nº 738.177-AgR/PR, Rel Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/06/2012, p. 03/08/2012; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PENSÃO MENSAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 639.228-RG, Rel. Min. Presidente, assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos em que o juiz indefere pedido de produção de provas no âmbito de processo judicial, por concluir que a matéria se restringe a tema infraconstitucional. 2. A jurisprudência do STF permite a utilização do salário mínimo como base de cálculo e atualização de pensão em ação de indenização por ato ilícito. Precedentes. 3. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 805.038-AgR/DF, Rel Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/11/2015, p. 17/12/2015).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – REPARAÇÃO CIVIL – DANO MORAL – VALOR MONETÁRIO DA INDENIZAÇÃO EXPRESSO EM MÚLTIPLO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO .”



    (ARE nº 1.156.776-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 27/06/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos declaratórios opostos na origem rejeitados monocraticamente pelo relator. Ausência de interposição do recurso cabível. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Prequestionamento. Ausência. Dano moral. Fixação do valor inicial em múltiplo do salário-mínimo. Violação da parte final do art. 7º, inciso IV, da CF. Não ocorrência. Quantum indenizatório. Discussão. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto após decisão monocrática proferida pelo relator, haja vista que não esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 281/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. É legítima a utilização do salário mínimo quando se tiver por finalidade apenas a expressão do valor inicial da indenização . 4. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 743.771/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à “modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais”, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 5. Agravo regimental não provido.“



    (ARE nº 868.922-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/06/2015, p. 09/09/2015).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. Morte de preso no interior de estabelecimento prisional. Indenização por danos morais e materiais. Cabimento. Responsabilidade objetiva do Estado. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Teoria do risco administrativo. Missão do Estado de zelar pela integridade física do preso. Pensão fixada. Hipótese excepcional em que se permite a vinculação ao salário mínimo. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 577.908-AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/09/2008, p. 21/11/2008).



    4. Tem-se a legitimidade do uso do salário-mínimo, vigente na data do evento danoso, como base de cálculo para fixação do valor inicial da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, o que não se confunde com a vedação em se vincular o valor da indenização aos reajustes do salário mínimo.



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Em se tratando de ação civil pública, incabíveis honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator